Tribunal: TJMT
Processo: 1007767-80.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito de R$ 1.536,15 (um mil, quinhentos e trinta e seis reais e quinze centavos) e condenou a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, ao fundamento de ausência de provas da contratação do serviço e pela existência outra negativação.
O recorrente requer a majoração do valor indenizatório fixado.
Contrarrazões, pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Fundamento e decido.
O cerne da questão, posta a exame perante esta e. Turma Recursal, restringe-se ao quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo a título de danos morais.
Comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da negativação indevida circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado, nos termos da Súmula 22 da Turma Recursal de Mato Grosso).
No que concerne a fixação do quantum indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.
A esse respeito, frisa-se que esta Turma Recursal possui entendimento que as negativações anteriores declaradas indevidas e as posteriores não influenciam na condenação dos danos morais.
Assim, à vista de tais critérios acima elencados, bem como em atenção aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Neste sentido: N.U 1000256-04.2019.8.11.0025, LUCIA PERUFFO, Julgado em 03/03/2020; N.U 1008408-76.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 25/03/2021.
Dessa forma, considerando o firme posicionamento quanto ao objeto dos autos, o relator pode, monocraticamente, dar seguimento a recurso para reformar a sentença que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, é o que dispõe a Súmula 02 da Turma Recursal Única e o artigo 932, V, “a”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e em face ao estatuído no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 02 da Turma Recursal Única, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator